Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737002-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR SILVA DESPACHO Conforme consignado no despacho de ID 63639063, trata-se de agravo de instrumento encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Na oportunidade, foi determinada também a remessa dos autos do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição à justiça estadual. Diante desse cenário, concedo derradeira oportunidade para que o agravante esclareça se os autos do processo já foram remetidos ao juízo declarado competente, e se a decisão agravada foi mantida ou declarada no nula (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Por fim, em razão da singularidade da questão, deve apresentar cópia da decisão agravada, porquanto proferida em processo que tramitou na Justiça Federal, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso. Aguarde-se a manifestação do agravante, pelo prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora